Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-68.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009107-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO MIZAEL SILVA SOUSA - CPF: 050.957.993-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL –IMPERTINÊNCIA – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – ARTIGO 7º, INCISOS I E II DO DECRETO – PENAS DOS CRIMES IMPEDITIVOS AINDA NÃO CUMPRIDAS INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial, e desde que preenchidos todos os pressupostos necessários.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, torna-se inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no artigo 11, parágrafo único, do decreto n. 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública estadual em benefício de
Antônio Mizael Silva Souza,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0005659-53.2016.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão de indulto.

Em suas razões recursais (Id. 165771672), a defesa assevera que pleiteou ao Juízo das Execuções, a concessão de indulto natalino, previsto no Decreto n. 11.302/2022, em favor do reeducando, em relação à condenação pelo crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, porém, não obteve êxito na pretensão, tendo em vista que o magistrado singular entende, em resumo, que
“na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo.”

Sob a ótica defensiva,
“o delito sobre o qual fora requerido o indulto pelo Decreto nº 11.302/2022 não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único).”

Com essas considerações, em síntese, pede que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de ver reformada a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, concedido o indulto ao agravante, como base no artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, para declarar extinta a punibilidade de
Antônio Mizael Silva Souza,
em relação ao crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 165771674), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso em apreço.

Em Juízo de
retratação (Id. 165771675), a decisão invectivada foi mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 170279699), o Dr. Alexandre de Matos Guedes manifesta-se pelo
desprovimento
do agravo em execução, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO NATALINO – SUSTENTADO O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO, BEM COMO QUE O CRIME COMUM NÃO FORA PRATICADO EM CONCURSO MATERIAL OU FORMAL COM O CRIME IMPEDITIVO – IMPROCEDÊNCIA – POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 11.302/2022, NÃO SERÁ CONCEDIDO O BENEFÍCIO CORRESPONDENTE AO CRIME NÃO IMPEDITIVO ENQUANTO A PESSOA CONDENADA NÃO CUMPRIR A PENA PELO CRIME IMPEDITIVO – NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS APLICADAS QUANDO SE TRATAR DE REEDUCANDO COM VÁRIAS CONDENAÇÕES – PRECEDENTES DO TJMT – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 170279699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Antônio Mizael Silva Souza
, assistido pela Defensoria Pública estadual, almeja no presente agravo em execução, que seja concedido o indulto em relação à condenação pelo crime de estelionato (art. 171, CP), sustentando, em síntese, que esse delito não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único), do Decreto n. 11.302/2022.

Sobre o tema, convém asseverar, inicialmente, que o indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Na espécie, o agravante afirma ter adimplido os requisitos necessários ao benefício concedido pelo decreto presidencial n. 11.302/2022, que, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“
(...) Art. 5º.
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

Contudo, apesar da insistência defensiva, não lhe assiste razão.

Verifica-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 21 ano, 1 mês e 21 dias de reclusão, oriundas de diversas condenações, dentre as quais, de roubos majorados, e até a data de 25.12.2022, havia cumprido apenas
5 anos, 1 mês e 27 dias do montante da pena total – ressaltando que fora condenado ao cumprimento da reprimenda total de 14 anos, 5 meses e 10 dias pelos crimes impeditivos.

Diante desse contexto, encontra-se inviável a concessão do benefício, nos exatos termos dos artigos 7º e 11, ambos do aludido Decreto Presidencial.

Destaco:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II –
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

(...)

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
(...)”
.

Daí porque o magistrado singular indeferiu o pedido manejado no Juízo das Execuções. Destaco excertos:

“
Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal.”
(Id. 165771679, pp. 72-74).

Portanto, não vejo razão na insistência defensiva a respeito da matéria, inclusive já rechaçada por esta Corte por diversas vezes. Destaco:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA.
AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º). 2. Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado
.”
(TJ/MT – N.U 1005265-80.2023.8.11.0000, 3ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 31.5.22023, Publicado no DJE 2.6.2023)
.

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL –
INDULTO
NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO
DESPROVIDO.
O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto
àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único).
O mesmo regramento também veda a concessão de indulto
quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito “impeditivo”, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos.
”
(TJ/MT – N.U 1007869-14.2023.8.11.0000, 2ª CCrim – Relator: Des. José Zuquim Nogueira – Julgado em 30.5.2023, Publicado no DJE 3.6.2023)
.

Logo, não preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial n. 11.302/2022, inviável a declaração da extinção da punibilidade em razão da concessão do indulto natalino.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023